Tribunal: STJ
Processo: 1003784-15.2017.8.26.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903977 - SP (2025/0122762-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ELIO DE ABREU FILHO
ADVOGADA
: FERNANDA ORSI BALTRUNAS DORETTO - SP163016
AGRAVADO
: PEDRO JÚLIO LOPES
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO ZAVALA - SP185740
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS. AÇÃO MONITÓRIA. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO
STF. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO
INICIAL E AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REFORMA DO JULGADO.
REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES
GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR
ANALOGIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. FATOS IMPEDITIVOS,
MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR.
REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A matéria referente ao enfrentamento de todos os argumentos
deduzidos no processo não foi objeto de debate prévio nas instâncias
de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos
da Súmula n. 282 do STF, aplicável por analogia.
2. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50989137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:03:57
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: ff1cd7c4-262e-4724-90f3-430e20860e44

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50989137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:03:57
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: ff1cd7c4-262e-4724-90f3-430e20860e44

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903977 - SP (2025/0122762-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ELIO DE ABREU FILHO
ADVOGADA
: FERNANDA ORSI BALTRUNAS DORETTO - SP163016
AGRAVADO
: PEDRO JÚLIO LOPES
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO ZAVALA - SP185740
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS. AÇÃO MONITÓRIA. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO
STF. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO
INICIAL E AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REFORMA DO JULGADO.
REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES
GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR
ANALOGIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. FATOS IMPEDITIVOS,
MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR.
REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A matéria referente ao enfrentamento de todos os argumentos
deduzidos no processo não foi objeto de debate prévio nas instâncias
de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos
da Súmula n. 282 do STF, aplicável por analogia.
2. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50728527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:29
Código de Controle do Documento: 672005b1-c0b8-4886-b9db-554b286bdaa3

Trata-se de agravo interno interposto por ÉLIO DE ABREU FILHO (ÉLIO)
contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do
agravo em recurso especial, porque não foram impugnados todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do apelo nobre.
Nas razões do presente inconformismo, ÉLIO alegou que
foram
(1)
impugnados todos os fundamentos da decisão denegatória do apelo nobre;
as
(2)
questões em debate são jurídicas;
há discussão a respeito da prescrição, da
(3)
ocorrência de agiotagem e do direito à produção de prova; e
o direito à produção
(4)
probatória é questão que escapa à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Não houve impugnação ao recurso (e-STJ, fl. 359).
É o relatório.
VOTO
Reconsideração do decisum
De fato, verifica-se que ÉLIO, nas razões do agravo em recurso especial,
impugnou a decisão de inadmissibilidade do apelo nobre.
Dessa forma, reconsidero a decisão agravada e passo à análise do recurso
especial interposto por ÉLIO.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Em seu recurso especial, amparado no art. 105, III,
, da CF,
a
ÉLIO alegou ofensa aos arts. 206, § 5o, I, do CC/2002, 373, II, e 437, § 1o, do NCPC e
MP n. 2.172-32/2001. Sustentou que (1) não se trata da prescrição do título, mas sim
da dívida, já que o empréstimo foi realizado entre os anos de 2006 e 2009 e os
cheques em branco foram dados em garantia no ano de 2008, tendo, ademais, sido
efetuado a quitação do débito; (2) não lhe foi dada a oportunidade de se manifestar a
respeito do ofício oriundo da instituição financeira; (3) não foi possível produzir fato
extintivo do direito do credor; e (4) a verossimilhança foi ignorada, pois há prova nos
autos de que os cheques teriam sido emitidos em 2008, para garantir negócio com
estipulações usurárias.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 271-276).
Da alegada afronta ao art. 437, § 1o, do NCPC
ÉLIO alegou afronta ao art. 437, § 1o, do NCPC. Sustentou que não lhe foi
dada a oportunidade de se manifestar a respeito do ofício oriundo da instituição
financeira.
O conteúdo normativo do dispositivo apontado como contrariado, que
dispõe que sempre que uma das partes requerer a juntada de documentos aos autos,
Documento eletrônico VDA50728527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:29
Código de Controle do Documento: 672005b1-c0b8-4886-b9db-554b286bdaa3

o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 dias para adotar
qualquer das posturas indicadas no art. 436, não foi debatido e não foram
opostos embargos de declaração.
Assim, não houve o indispensável debate prévio, condição sem a qual fica
obstaculizada a via de acesso ao apelo excepcional.
Inafastável, assim, a incidência da Súmula n. 282 do STF, por analogia,
:
in verbis É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
.
recorrida, a questão federal suscitada
Sobre o tema, seguem os julgados:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO À SÚMULA. DISPOSIÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO
CONCEITO DE LEI FEDERAL. DISSÍDIO NOTÓRIO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DO
COTEJO
ANALÍTICO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
3. A ausência de manifestação judicial a respeito da matéria trazida à
cognição desta Corte impede sua apreciação na presente via recursal,
tendo em vista a falta de prequestionamento, requisito viabilizador do
acesso às instâncias especiais. No caso, incidem, por analogia, as
Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.494.832/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j.
, DJe
)
18/2/2020
3/3/2020
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMÓVEL.
BEM
DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. Se o conteúdo normativo contido no dispositivo apresentado como
violado não foi objeto de debate pelo acórdão recorrido, evidencia-se a
ausência do prequestionamento, pressuposto específico do recurso
especial. Incide, na espécie, o rigor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1.368.197/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
, DJe
)
17/2/2020
19/2/2020

Quanto à prescrição
Documento eletrônico VDA50728527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:29
Código de Controle do Documento: 672005b1-c0b8-4886-b9db-554b286bdaa3

ÉLIO alegou ofensa ao art. 206, § 5o, I, do CC/2002. Sustentou que não se
trata da prescrição do título, mas sim da dívida, já que o empréstimo foi realizado entre
os anos de 2006 e 2009, e os cheques em branco foram dados em garantia no ano de
2008, tendo, ademais, sido efetuado a quitação do débito.
Sobre o tema, a Corte local consignou:
Afasta-se a arguição de prescrição.
É certo que, o prazo de prescrição para cobrança da dívida subjacente
ao cheque, regido pelo artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, opera-
se em 5 (cinco) anos.
Tal matéria, por sinal, já se encontra pacificada neste Tribunal de
Justiça, cuja Seção de Direito Privado editou a súmula no 18, com o
seguinte verbete: “exigida ou não a indicação da causa subjacente,
prescreve em cinco anos o crédito ostentado em cheque de força
executiva extinta (Código Civil, art. 206, § 5o, I)”.
Na espécie, os cheques cobrados nestes autos foram emitidos em 10
de julho de 2012, 21 de abril de 2015, 15 de abril de 2015 e 26 de
fevereiro de 2015 (fls. 9/12).
No caso vertente, na data do ajuizamento desta ação, isto é, 11 de
abril de 2017 (fls. 1), não havia decorrido o prazo prescricional de 5
(cinco) anos, previsto no citado artigo 206, § 5o, inciso I, do Código
Civil, contado a partir das respectivas emissões.
Fica, pois, afastada a alegação de prescrição, aduzida nas razões de
apelação (e-STJ, fl. 241).

Nesse contexto, o Tribunal estadual, soberano no contexto fático-probatório,
conforme acima transcrito, assentou que não ficou configurada a prescrição,
considerando a data da emissão dos cheques e o ajuizamento da ação.
Por isso, conforme se nota, o TJSP assim decidiu com amparo no contexto
fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
A propósito, confiram-se os precedentes:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CHEQUE
PRESCRITO. AÇÃO MONITÓRIA. 1. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TÍTULO. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO IMPUGNADO COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. 2.
REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. 3.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante orientação sedimentada no STJ, "o prazo para
ajuizamento de ação monitória de título de crédito sem força executiva
é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título" (AgInt
no REsp 1.637.862/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
15/05/2018
21/05/2018
2. Na hipótese dos autos, verifica-se que a Corte de origem salientou
que o protesto do título ocorreu em momento anterior ao do
vencimento do prazo para a cobrança pela via da ação monitoria.
Documento eletrônico VDA50728527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:29
Código de Controle do Documento: 672005b1-c0b8-4886-b9db-554b286bdaa3

Assim, para rever a conclusão do acórdão recorrido a fim de decretar a
prescrição, seria imprescindível o reexame de fatos e provas dos
autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, ante o
óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.836.051/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de

2/12/2019
5/12/2019 –
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CHEQUES. SÚMULAS 503 E 503 DO STJ. PRAZO DE CINCO ANOS.
NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. ART. 1.022 DO CPC
/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de
cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à
data de emissão estampada na cártula. (Súmula 503, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
11/12/2013
10/02/2014
2. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de
nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia
seguinte ao vencimento do título. (Súmula 504, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em
, DJe
)
11/12/2013
10/02/2014
3. O acórdão estadual afastou a prescrição para a cobrança dos títulos
representados pelos cheques, amparado no acerco fático-proatório
dos autos. A revisão do julgado estadual demandaria a reapreciação
do conjunto fático-probatório carreado aos autos, providência vedada
em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ.
4. A decisão deste relator apreciou as questões deduzidas, decidindo
de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de
prova que entendeu pertinentes. Portanto, não há falar, no caso, em
negativa de prestação jurisdicional. Destaco que se a decisão
combatida não correspondeu à expectativa da parte, não deve por isso
ser imputado vício ao julgado.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.383.722/SP, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de

30/5/2019
4/6/2019 –
sem destaque no original)

No tocante à produção de prova quanto ao fato extintivo do direito do credor
quanto às estipulações usurárias
ÉLIO alegou ofensa aos arts. 373, II, do NCPC e MP n. 2.172-32/2001.
Sustentou que (1) não foi possível produzir fato extintivo do direito do credor; e (2) a
verossimilhança foi ignorada, pois há prova nos autos de que os cheques teriam sido
emitidos em 2008, para garantir negócio com estipulações usurárias.
Vale pontuar que, na via estreita do recurso especial, é exigível a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como
a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido
Documento eletrônico VDA50728527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:29
Código de Controle do Documento: 672005b1-c0b8-4886-b9db-554b286bdaa3

nos autos, sendo certo que a falta de indicação de dispositivos infraconstitucionais
tidos como contrariados ou a alegação genérica de ofensa a lei caracterizam
deficiência de fundamentação, em conformidade com a Súmula n. 284 do STF: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.
No presente caso, da leitura das razões do especial, verificou-se que
ÉLIO não apresentou argumentos claros e concatenados no tocante ao alegado, mas
apenas ilações genéricas, pois se limitou a asseverar que (1) não foi possível produzir
fato extintivo do direito do credor; e (2) a verossimilhança foi ignorada, pois há prova
nos autos de que os cheques teriam sido emitidos em 2008 para garantir negócio com
estipulações usurárias.
Sobre o tema, vejam-se os precedentes:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE. PENHORA. ALEGAÇÃO DE AFASTAMENTO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
VERBETES
SUMULARES N. 7 E 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APLICAÇÃO. NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração
efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Verbete sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça).
3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida" (Enunciado da Súmula n. 83 desta Corte Superior).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.931.592/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
– sem
12/9/2022
19/9/2022
destaque no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES.
CONTRATO DE MÚTUO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC
/2015. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. 2.
TESE
SOBRE
INÉPCIA
DA
INICIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. 3. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL E TERMO INICIAL. SÚMULA N. 83/STJ. 4.
ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
SÚMULA N. 7/STJ. 5. AGIOTAGEM NÃO CARACTERIZADA. JUROS
PACTUADOS NOS LIMITES LEGAIS. 6. MULTA DO ART. 1.021, § 4o,
DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 7. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50728527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:29
Código de Controle do Documento: 672005b1-c0b8-4886-b9db-554b286bdaa3

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos em relação aos quais
o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da
Súmula 284 do STF.
2. A ausência de impugnação específica sobre fundamento suficiente,
que por si só, é capaz de manter a conclusão esposada no acórdão
recorrido, configura deficiência na fundamentação e atrai a incidência
das Súmulas 283 e 284 do STF.
3. A cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular
sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art.
206, § 5o, I, do CC/2002. Termo inicial do prazo prescricional se dá no
dia de pagamento da última parcela.
4. Rever a conclusão esposada no acórdão recorrido, quanto à tese de
exceção do contrato não cumprido, demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Não está caracterizada a agiotagem, sendo o débito exigível, tendo
em vista que a pactuação dos juros não ultrapassou o limite da taxa
prevista em lei.
6. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no
§ 4o do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não
se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo
interno em votação unânime.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.107.815/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
15/8/2022
18/8/2022
– sem destaque no original)

De qualquer sorte, mesmo que ultrapassado esse óbice, no tocante às
citadas assertivas, assim decidiu o Tribunal local:
Vale ressaltar que, não basta a simples alegação de agiotagem para
que se opere a inversão do ônus da prova. É necessário haver
verossimilhança da alegação defensiva, nos termos do artigo 3o da
Medida Provisória n° 2.172-32, de 23 de agosto de 2001.
[...]
Assim, como já foi dito, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código
de Processo Civil, competia ao réu o ônus de provar a existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cujo
crédito está representado pelos indigitados cheques (e-STJ, fls. 243
/244).

Nesse sentido, o Tribunal estadual, soberano na análise do contexto fático-
probatório, concluiu não ser caso de inversão do ônus da prova, pois não basta a mera
alegação de ocorrência de agiotagem e que, ademais, competia ao agravante
comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
/agravado, o que não ocorreu.
Por isso, conforme se nota, o TJSP assim decidiu com amparo no contexto
fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
Documento eletrônico VDA50728527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:29
Código de Controle do Documento: 672005b1-c0b8-4886-b9db-554b286bdaa3

provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
A propósito, confiram-se os precedentes:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
TEORIA DA APARÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do Recurso Especial fundamentado no artigo 105, III, alínea
"a", da CF, sob o argumento de que a pretensão recursal exigiria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela
Súmula 7 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada,
conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC; e (ii) verificar se a
pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, que veda o
reexame do acervo fático-probatório em sede de Recurso Especial. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O relator reconhece que a parte agravante não impugnou de forma
específica e suficiente os fundamentos da decisão agravada, o que
inviabiliza a reforma do julgado, conforme exigido pelo princípio da
dialeticidade recursal e pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
4. O acolhimento da tese recursal demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ,
que impede a reapreciação de provas em sede de Recurso Especial.
5. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior reitera que a revisão
da distribuição do ônus da prova configura matéria eminentemente
fática, não passível de análise em Recurso Especial.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.708.247/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
– sem
5/5/2025
8/5/2025
destaque no original)

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. ÔNUS DA PROVA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No
7/STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu
conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a
incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 2.191.204/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
– sem
14/4/2025
24/4/2025
destaque no original)

Documento eletrônico VDA50728527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:29
Código de Controle do Documento: 672005b1-c0b8-4886-b9db-554b286bdaa3

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS
PROBATÓRIO. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
ALTERAÇÃO. DESCABIMENTO. QUANTIA QUE NÃO SE MOSTRA
DESPROPORCIONAL OU EXORBITANTE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A Corte de origem, com base no acervo probatório dos autos,
compreendeu que a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus
de demonstrar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito dos
autores. A alteração de tal premissa demandaria o reexame de fatos e
provas, o que é inviável na presente esfera recursal.
2. É firme o entendimento deste Tribunal Superior de não se admitir,
em sede de recurso especial, a modificação de valores arbitrados para
fins de reparação civil, salvo em situações excepcionais, em que o
quantum indenizatório seja irrisório ou exorbitante.
3. Na espécie, a fixação do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a
título de indenização por danos morais, diante do quadro delineado,
relacionado à falha na prestação de serviços que ocasionou a morte
de ente querido (pai e esposo dos autores), não se mostra exorbitante,
tampouco desproporcional ao dano ocasionado.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.323.728/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
– sem destaque no
14/8/2023
18/8/2023
original)
Nessas condições,
ao agravo interno para
DOU PROVIMENTO
CONHECER
do agravo para
do recurso especial.
NÃO CONHECER
Considerando a aplicabilidade do NCPC, MAJORO em 5% o valor dos
honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor de ÉLIO, nos termos do art.
85, §§ 2o e 11, do NCPC, observada a justiça gratuita.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50728527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:29
Código de Controle do Documento: 672005b1-c0b8-4886-b9db-554b286bdaa3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.903.977 / SP
Número Registro: 2025/0122762-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10037841520178260020
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIO DE ABREU FILHO
ADVOGADA
: FERNANDA ORSI BALTRUNAS DORETTO - SP163016
AGRAVADO
: PEDRO JÚLIO LOPES
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO ZAVALA - SP185740
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELIO DE ABREU FILHO
ADVOGADA
: FERNANDA ORSI BALTRUNAS DORETTO - SP163016
AGRAVADO
: PEDRO JÚLIO LOPES
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO ZAVALA - SP185740
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50973367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:08
Código de Controle do Documento: bf708d1c-a7be-4d4e-b39d-4b8693fc3331

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:08
Código de Controle do Documento: bf708d1c-a7be-4d4e-b39d-4b8693fc3331